Tribunal: TJSP
Processo: 0056141-40.2010.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição ou omissão no v. acórdão – Inocorrência – Finalidade de prequestionamento - Recurso que não se presta para reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0056141-40.2010.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes FRANCISCO DANILO DA SILVA e MICHEL RAMOS DA
SILVA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0056141-40.2010.8.26.0050/50000 -Voto no 2253-ED
2
Embargos de declaração no 0056141-40.2010.8.26.0050/50000
Embargantes: Francisco Danilo da Silva e Michel Ramos da Silva
Embargada: Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 2253-ED
Embargos de declaração
Alegação de contradição ou
omissão no v. acórdão
Inocorrência
Finalidade de
prequestionamento - Recurso que não se presta para
reexame de provas com o quanto já decidido - Recurso
que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve
se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo
Penal - Embargos rejeitados.
Francisco Danilo da Silva e Michel Ramos da Silva,
por meio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, opuseram embargos de
declaração contra acórdão proferido por esta 13a Câmara Criminal deste e. Tribunal
de Justiça, que deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo para condená-los nos termos da denúncia, afastando-se a
absolvição de 1o Grau.
Inconformada, a Defesa dos embargantes afirma que os
embargos possuem finalidade de prequestionamento. Acrescenta que há necessidade
de se suprir omissão ou contradição acerca da impossibilidade de condenar os réus
com base apenas em elementos colhidos na fase de inquérito policial, contrariando o
disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Salienta que, no caso dos
autos, as vítimas não reconheceram os embargantes em Juízo, de modo que só houve
reconhecimento em sede extrajudicial de um deles (Michel), sendo que ambos
negaram os fatos em Juízo. A seu ver, a condenação se baseou exclusivamente no
reconhecimento do réu Michel na fase policial, bem como na confissão do réu
Francisco, também dada somente na fase de inquérito. Ademais, a Defesa entendeu
que houve contradição ao majorar a pena-base dos embargantes em “elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0056141-40.2010.8.26.0050/50000 -Voto no 2253-ED
3
próprios do tipo penal e suposições”, em violação ao artigo 59 do Código Penal.
Também destaca que o aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria viola a Súmula
443 do STJ e o entendimento de outros tribunais. Por último, rechaça o
reconhecimento de concurso formal de crimes, uma vez que entende que seria caso
de aplicar o crime único, já que impossível distinguir na residência o que seria
pertencente a cada uma das vítimas. Nesse contexto, pede que os embargos sejam
recebidos para o fim de prequestionar as matérias expressamente aduzidas, para que
se preencha o requisito necessário ao processamento do Recurso Especial.
É o relatório.
Inicialmente, há de se consignar que os Embargos de
Declaração manejados por uns e outro embargantes merecem ser conhecidos, pois
tempestivos, contudo, no mérito, estão fadados ao insucesso.
Nos precisos termos do art. 619, do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, quando o acórdão padecer de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, com isso, evidente que sua admissibilidade deve ser restrita
ao afastamento desses vícios.
E o que se extrai do acórdão proferido, é que não há
ambiguidade, obscuridade, omissão, muito menos contradição, como tenta fazer crer
a Defesa.
Impende observar que a omissão se verifica quando o
órgão jurisdicional não se pronuncia sobre determinado ponto que exigia apreciação.
A contradição é a falta de coerência da decisão, analisada de maneira endocentrista,
ou seja, quando duas ou mais partes de uma mesma decisão demonstram
incompatibilidade entre seus termos. Por fim, a obscuridade é a falta de clareza da
decisão, a qual acaba sendo escrita sem permitir às partes a exata compreensão de
seus termos.
Logo, o vício da decisão, para fins de embargos de
declaração, possui natureza ontológica endógena, não autorizado discussão de
natureza exógena, através de reexame das provas com o quanto já decidido.
No entanto, por amor ao debate, passo a analisar os
pontos suscitados pela defesa do embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0056141-40.2010.8.26.0050/50000 -Voto no 2253-ED
4
Em primeiro lugar, ao reverso do que diz a Defesa, não
houve violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, na medida
em que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase
de inquérito policial. A vítima Young Ae Bae, ouvida em Juízo, após ser conduzida à
sala de reconhecimento, apontou para o corréu Michael como autor do roubo,
dizendo que tinha 50% de certeza que era ele, atribuindo os 50% restantes ao tempo
transcorrido (mais de 7 anos).
Ademais, a ofendida disse, perante o Juiz de 1o Grau,
que no momento do reconhecimento realizado na fase policial tinha certeza sobre a
pessoa reconhecida, acrescentando, ainda, que se a pessoa exibida para ela em
audiência for a mesma pessoa apresentada para ela em delegacia, com certeza se trata
da pessoa que a roubou. Por último, Young Ae Bae, também em Juízo, reconheceu a
fotografia do réu Michael Ramos à época do crime, conforme imagem da parte
superior contida às fls. 20 dos autos.
Como se não bastasse, a vítima Sae Young, filho do
casal vítima, também confirmou em Juízo a assinatura de fls. 25 acerca do
reconhecimento pessoal do acusado Michael.
Se a um lado, o fator tempo contribuiu para que as
vítimas não realizassem novo reconhecimento seguro, tal como aquele perpetrado na
fase policial, por outro, não se pode ignorar que as vítimas ratificaram em Juízo o
reconhecimento anterior e as demais provas caminham no mesmo sentido, a autorizar
um seguro decreto condenatório.
É preciso ter em mente que as vítimas não tinham
motivos para gratuitamente imputarem a prática de tão grave crime a uma pessoa que
eventualmente soubessem ser inocente. Suas palavras valem pela firmeza, coerência
e harmonia que revelam, atributos que se fazem presentes no caso concreto.
No que atine ao corréu Francisco, melhor sorte não
socorre à defesa. A sua confissão extrajudicial foi corroborada pelos demais
elementos de prova, uma vez que ele foi preso em flagrante dias depois, em crime
cujo modus operandi bastante se assemelha ao tratado nestes autos: praticado em
comparsaria com o corréu Michael e também em detrimento de uma família de
coreanos. Por esse outro crime, ambos foram condenados. Nesse contexto, é evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0056141-40.2010.8.26.0050/50000 -Voto no 2253-ED
5
que um e outro eram companheiros de crime, especializados em roubar famílias
orientais, conforme se extrai da prova acusatória. A suposta tortura alegada pelo
corréu Francisco também foi devidamente afastada nas razões de decidir do acordão
recorrido, não havendo que se falar em insuficiência de provas para condenação,
tampouco em violação ao artigo 155 do CPP.
Quanto à dosimetria penal, também não há nenhum
equívoco a ser corrigido em sede de embargos de declaração, vez que o acórdão
recorrido não só especificou cada uma das circunstâncias judiciais valoradas
negativamente, como também justificou cada uma delas com base nas nuances do
caso concreto. Note-se que se trata de um roubo com diversas particularidades, que
foram alvo de minuciosa análise no momento da dosimetria penal, não havendo que
se falar em violação ao artigo 59 do Código Penal. Tampouco há que se falar em
ofensa à Súmula 443 do STJ, uma vez que o aumento de 3/8 não se deu em razão do
número de majorantes consideradas, mas sim em virtude da relevância causal de cada
uma delas para o desfecho da ação criminosa praticada pelos embargantes, tudo
devidamente justificado no acordão recorrido.
Por último, o concurso formal de crimes não foi
aplicado ao relento, mas também justificado pelas especificidades do caso concreto:
se os roubadores surrupiaram pertences pessoais, como aparelhos celulares e
notebooks, claramente sabiam que estavam atingindo patrimônios distintos, de modo
que a aplicação do concurso formal de crimes era mesmo medida de rigor.
Diante desse cenário, não há que se falar em
contradição ou ambiguidade no julgado, mas em mero inconformismo com a análise
do mérito pela Defesa.
No mais, fato é que a decisão colegiada enfrentou todas
as teses levantadas pelos embargantes, sem que exista qualquer obscuridade,
tampouco omissão ou contradição no acórdão recorrido.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0056141-40.2010.8.26.0050/50000 -Voto no 2253-ED
6
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, com fulcro no art. 619 do Código de
Processo Penal, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Francisco Danilo
da Silva e Michel Ramos da Silva, qualificados nos autos, mantendo o v. acórdão
embargado em todos os seus termos.
XISTO RANGEL
RELATOR